Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA LOURENCO DA SILVA - CPF: 706.148.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 057.319.061-57 (AGRAVANTE), ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 722.963.211-00 (AGRAVANTE), MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA - CPF: 978.647.731-68 (AGRAVADO), ELISA MARIA BALDUINA MOREIRA - CPF: 050.813.151-09 (AGRAVADO), L. L. D. S. M. - CPF: 057.654.420-56 (AGRAVADO), LUCIANA LOURENCO DA SILVA - CPF: 706.148.061-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
– EXAME DE DNA – REALIZAÇÃO DA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO EM COMARCA DISTINTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há qualquer impedimento de ordem legal ou técnica que inviabilize a coleta do material genético em cidades distintas, ainda mais quando demonstrada a incapacidade financeira do autor/agravante para custear a viagem para comparecer em laboratório distante 1.672 (mil seiscentos e setenta e dois quilômetros) do local onde vive.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade de n. 1027350-05.2021.8.11.0041, manejada em face de
MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido com que o agravante pretendia realizar a coleta do seu material genético na cidade onde reside, qual seja, Barreiras/BA.

Para tanto, o agravante alega que o juízo singular determinou a realização do exame de DNA e agendou a coleta do seu material genético para o dia 29.04.2022, no Laboratório Carlos Chagas, localizado em Cuiabá/MT, cuja distância é de aproximadamente 1.672 (mil seiscentos e setenta e dois quilômetros) do local onde vive.

Pondera que é estudante e que depende financeiramente de sua genitora, a qual não pode arcar com o valor de uma viagem para o Estado de Mato Grosso e com os gastos com hospedagem e alimentação, para que seja realizada a coleta do referido material.

Afirma que a mãe já dispendeu elevada quantia na realização do exame de DNA realizado no mês de janeiro de 2021 pelo Laboratório Cedic/Cedilab juntamente com os irmãos do seu suposto pai e que o refazimento do exame pode perfeitamente ser realizado em comarcas distintas.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 121748471).

Certidão de decurso de prazo in albis para apresentação das contrarrazões à id. 124806652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que o agravante pretendia realizar a coleta do seu material genético na cidade onde reside, qual seja, Barreiras/BA.

O agravante alega que o exame de DNA pode ser realizado em comarcas distintas, especialmente quando a parte não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma viagem de mais de 1.600 (mil e seiscentos quilômetros) para a a efetivação do procedimento em laboratório que tem filiais espalhadas por todo o Brasil, inclusive na cidade onde reside.

Tem razão o recorrente.

Isso porque, ao contrário do entendimento do magistrado
a quo
, os argumentos vertidos nas razões recursais acerca da distância do domicílio do agravante, aliado à sua impossibilidade financeira de comparecer a esta Capital para a realização do exame, já que é estudante e depende financeiramente de sua genitora, são suficientes para que seja autorizada a coleta do material genético no domicílio do requerente.

Ademais, não há qualquer impedimento de ordem legal ou técnica que inviabilize a coleta do material genético em cidades distintas, sendo este, inclusive, o entendimento da jurisprudência pátria.

A propósito:

“
Agravo de instrumento.
Investigação de Paternidade. Exame de DNA a distância. Possibilidade
. Peculiaridades do caso que apontam pela necessidade de coleta de material genético no domicílio de cada parte com posterior remessa ao IMESC. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22230902420208260000 SP 2223090-24.2020.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POS MORTEM. LOCAL DA COLETA DO MATERIAL GENÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. Evidenciada a inviabilidade do acordo, e
residindo as partes em comarcas e Estados diversos, não há motivos para onerá-las com deslocamentos inúteis, mostrando-se adequada a coleta de material genético para a realização de exame de DNA nas cidades de residência dos investigados
. AGRAVO PROVIDO
.” (TJ-RS - AI: 70034386417 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 11/03/2010, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2010) (g.n.)

Não bastasse, o Laboratório Carlos Chagas, nomeado inicialmente pelo juízo de base para realizar o exame nesta Capital, pertence ao Grupo SABIN, que possui filial na cidade onde reside o requerente e que já se manifestou pela possibilidade de realização da coleta do material genético do autor, ora agravante, conforme documento acostado à id. 82388589 dos autos de origem.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022